Tribunal: TJSP
Processo: 2270747-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.